Tribunal: TCU
Processo: 008.006/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao AÇÃO 219G - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Programação SIGTV No 291480220200001. (no da TCE no sistema: 179/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1770/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.006/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Augusto Narciso Castro (XXX.358.175-XX). 1.2. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Itabuna/BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.